Tribunal: STF
Processo: HC 266337
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO: PROCESSO COMPLEXO, COM MAIS DE VINTE E TRÊS RÉUS E INCIDENTES PROCESSUAIS E DECISÕES JUDICIAIS QUE PARALISARAM A AÇÃO PENAL PELA DEFESA. INOCORRÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESÍDIA POR COMPORTAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.12.2025, por Alberto Zacharias Toron e outros, em benefício de Anderson Martinelli, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.11.2025, não conheceu de agravo regimental, mantendo decisão do Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, que denegou o Habeas Corpus n. 911.705/RO.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado, junto com vinte e três corréus, acusado de “cometer os crimes capitulados nos artigos art. 1º, ‘caput’, c/c § 4º, da Lei n. 9.613/98 (LAVAGEM DE DINHEIRO), nos arts. 33, ‘caput’, c/c 40, V, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), nos arts. 35, ‘caput’, c/c 40, V, da Lei n. 11.343/06 (associação para o tráfico); e no art. 2º, ‘caput’, da Lei n. 12.850/13 (organização criminosa)”. 



    Segundo a acusação, entre outras condutas, o paciente seria o responsável por adquirir/comprar entorpecentes de Guajará-Mirim/RO e distribuí-los na região sudeste, principalmente nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, além de dissimular a “natureza, origem e propriedade dos valores provenientes direta, ou indiretamente do tráfico interestadual de drogas” (fl. 78, doc. 3), em movimentações que alcançariam valores próximos de “1,3 BILHÕES DE REAIS (UM BILHÃO E TREZENTOS MILHÕES DE REAIS)”. Consta na denúncia (Processo n. 7001501-64.2022.8.22.0015):



    “q) Do crime praticado por ANDERSON MARTINELLI:



      Entre o primeiro semestre de 2017 e novembro de 2022, no Município de São Paulo/SP, o nacional ANDERSON MARTINELLI, em unidade de desígnios e conjugação de esforços com CLÁUDIO PEREIRA DE MAGALHÃES, KELVIN APARECIDO MOREIRA e ALMIR GUARIRABA CLARO, reiteradamente, dissimulou a natureza, a origem e a propriedade de valores provenientes, direta ou indiretamente do tráfico interestadual de drogas. 



    Conforme já deixou entrever nos tópicos acima, ANDERSON MARTINELLI participava da cadeia logística, responsável pelo tráfico de drogas, comprando entorpecentes de CLÁUDIO MAGALHÃES para depois (re)vendê-los em São Paulo. Utilizando o dinheiro oriundo da traficância, ANDERSON MARTINELLI adquiria mais ‘produto’ ilícito para, assim, continuar o ciclo vicioso do tráfico, azo em que realizava a lavagem de capitais, enviando dinheiro em contas de interpostas pessoas no Município de Guajará-Mirim. No tópico acima, evidenciou-se que os donos do consórcio entravam em contato diretamente com ANDERSON MARTINELLI, principalmente CLÁUDIO MAGALHÃES, e enviavam para o infrator os dados das contas de GIGLIANE, VALDENICE, GLEYSON JULIANO, JACINETH (‘laranjas’ da cadeia logística) e de GEBSON CARDOSO (comparsa de CINTHYA) para que ele depositasse o valor para aquisição da droga, dissimulando a origem do dinheiro. Nesse sentido, na análise telemática de KELVIN, consta ‘print’ com anotações de GLEYSON, tanto pessoal, quanto da empresa dele. Destaca-se que as contas desse ‘laranja’ foram utilizadas por ANDERSON MARTINELLI para o envio de valores para o pagamento de entorpecente, em diversas oportunidades, conforme detalhado no Auto Circunstanciado n. 06. O indexador 43 do RIF 8917.2.9453.13102 destacou que GIGLIANE fora destinatária de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e VALDENICE, de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil) de valores de GLEYSON. Na oportunidade, KELVIN teria encaminhado a conta dos respectivos ‘laranjas’ para o recebimento de quantias, contudo, ANDERSON MARTINELLI afirmou já ter fornecido para os demais ‘laranjas’ as contas de GLEYSON para transferência. Registre-se que os valores enviados para GIGLIANE e VALDENICE foram sacados e destinados a KELVIN, de acordo com RAPJ 
n. 3565430/2022 e Auto Circunstanciado nº 06”. (...)



    Outrossim, foram encontradas anotações no celular de KELVIN indicando terem sido vendidos 77 pacotes de 1kg, dos quais 20 deles tinham um preço unitário de R$ 13,00 por grama, e outros 57 pacotes foram vendidos por R$ 12,00 por grama. (...) Registre-se, que o quilograma desse tipo de entorpecente (pasta de cocaína), custa em torno de R$ 12,00 a peça (ou quilograma), conforme conversas mantidas entre MAGALHÃES e MARTINELLI, o que daria um total de R$ 4,8 milhões de entorpecentes que esses criminosos teriam para efetuar a troca por veículos, justificando assim o alto número de roubos e furtos de veículos que ocorrem em Rondônia, especialmente em Guajará-Mirim/RO, conforme detalhado no Auto Circunstanciado nº 7. (...)



    Durante as negociações, MARTINELLI questionou a qualidade do produto de MAGALHÃES, azo em que o líder enviou fotos e imagens para MARTINELLI, a fim de comprovar a pureza da droga. Auto Circunstanciado n. 5. Em parte da conversa, quando Martinelli fala para Magalhães que vai enviar o dinheiro para ele, ‘Dom Papito’ [MARTINELLI] envia uma fotografia mostrando elevados valores para tranquilizar o parceiro [foto de pilhas de dinheiro]. (...)



    Outrossim, o volume de entorpecentes negociados também impressiona, chegando-se a ponto de MARTNELLI encomendar 400 kg de cocaína de uma só vez e enviar 2 milhões de reais para o pagamento, conforme interlocução com MAGALHÃES – Auto Circunstanciado nº 7. Em um dos vídeos encaminhados por MAGALHÃES a MARTINELLI, apareceram cerca de 10 sacolas grandes carregadas de pasta à base de cocaína, estimando-se 500kg de cocaína. Tal carregamento fora destinado à MARTINELLI no dia 21/09/2022, conforme Auto Circunstanciado nº 7. 



    No que concerne a participação de PRESLEY no negócio da droga, comprovou-se que ele, junto com MARTINELLI, fazia distribuição da droga no sudoeste do país. Com efeito, pelas interceptações realizadas durante a fase inquisitorial, MARTINELLI e PRESLEY negociaram a venda de entorpecentes, inclusive encontrando-se pessoalmente no município de Taubaté/SP, para realizar a transação conforme auto circunstanciado nº 7. No decorrer da conversa, MARTINELLI envia vídeos da droga que seria comercializada, além do local em que se encontraram” (docs. 2, 3 e 4).



    3. Contra a prisão preventiva, decretada em 12.1.2023 (fls. 9-18, 
doc. 5), cumprida em 6.2.2023 e, por diversas vezes, renovada (fls. 56-59, doc. 2; fl. 10, doc. 10; fls. 87-89, doc. 7), impetrou-se o Habeas Corpus 
n. 0801842-56.2024.8.22.0000 no Tribunal de Justiça de Rondônia, denegado, em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Considerando a possibilidade concreta de reiteração delitiva, notadamente as circunstâncias específicas do caso, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
2. Destarte, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada como forma de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade do agente. 3. Ordem denegada” (fls. 60-67, doc. 5).



    4. Contra esse julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 911.705/RO no Superior Tribunal de Justiça, sustentado-se ausência de fundamentação idônea para a custódia preventiva e excesso de prazo na formação da culpa. Em 1º.7.2025, o Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, denegou a ordem nos termos seguintes: 



    “O pleito não prospera. (...)



    Consta do decreto de custódia cautelar (fls. 423/425 – grifamos): 



    Os fatos narrados na representação policial são graves, merecendo a pronta intervenção do Poder Judiciário. Com efeito, o presente pedido guarda estreita relação com a representação 
de prisão preventiva e busca e apreensão já deferidas nos autos nº 7004697-42.2022.8.22.0015, a qual demostrou que os investigados, de forma dolosa e consciente, reuniram-se, de forma estável e permanente, para estruturar uma camarilha criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes e lavagem de dinheiro. Nesse sentido, os relatórios de inteligência financeira dão conta que a ORCRIM movimentou em valores globais cerca de 1,3 BILHÕES DE REAIS (UM BILHÃO E TREZENTOS MILHÕES DE REAIS). Além disso, as análises fiscais da Receita Federal do Brasil indicam que, apenas entre créditos e débitos de contas de titularidades dos investigados, a movimentação financeira aproximou-se de 700 MILHÕES DE REAIS. Não bastasse isso, verificou-se a existência de uma complexa e bem estruturada organização radicada nesta urbe, composta por 03 (três) núcleos principais e alguns subsidiários, responsáveis pela cadeia financeira e logística da ORCRIM. Dos 03 (três) núcleos criminosos, 02 (dois) são voltados para a lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas – o primeiro sob a liderança de CINTHYA MELO, popularmente conhecida como ‘PATROA’, enquanto o segundo, liderado por ALEF HERON. Já o terceiro núcleo, chefiado por CLÁUDIO MAGALHÃES, é responsável pelo ‘consórcio’ para aquisição dos estupefacientes, armazenamento e transporte e entrega ao destinatário final. Com relação ao representado ANDERSON MARTINELLI, constata-se que ele pertence à cadeia operacional e de logística voltada ao tráfico interestadual de drogas, 
chefiado por MAGALHÃES. No decurso das investigações, apurou-se que ANDERSON reside no Estado de São Paulo e é responsável por adquirir/comprar drogas nesta urbe, além de arregimentar pessoas para o transporte dos entorpecentes de Guajará-Mirim/RO para diversas regiões do país, principalmente, os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Verificou-se que o investigado realiza o armazenamento das drogas antes de realizar a venda, incidindo no crime capitulado no artigo 33 e c/c artigo 40, V, da Lei 11.343/06. Ademais, ANDERSON atua em conluio com os membros da organização criminosa,  no crime de lavagem de capitais, ao dissimular a natureza, origem, localização, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, do tráfico de drogas (Art. 1º, caput, da Lei 9.613/96). Além disso, ANDERSON associa-se com PRESLEY para a aquisição, compra, venda e armazenamento de entorpecentes na região de São Paulo, incidindo ambos no crime de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico (Art. 33 e Art. 35, c/c Art. 40, V, da Lei 11.343/06). Por fim, diversas evidências probatórias indicam que ANDERSON MARTINELLI, em conluio com os membros da ORCRIM investigada (MAGALHÃES, KELVON e ALMIR), incorre no delito de lavagem de capitais, porquanto dissimula a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, do tráfico de drogas (Art. 1º, caput, da Lei 9.613/98). Logo, diante de todos os fatos apresentados, não há dúvidas quanto à adesão de ANDERSON MARTINELLI à organização criminosa ora investigada, destinada à prática do crime de tráfico de drogas e lavagem de capitais, mediante a clara e imprescindível divisão de tarefas, razão pela qual o deferimento dos pedidos é medida de rigor. [...] Objetivamente a manutenção da liberdade do investigado – sobretudo no período subsequente à fase ostensiva (deflagração) da operação policial – é prejudicial à apuração dos fatos, pois, como visto, os representados têm o poder de se manter no crime, destruir e ocultar provas e  bens, o que propiciaria a recapitalização da ORCRIM. Há, pois, flagrante habitualidade criminosa e reiteração delitiva pelo envolvido. Ademais, cabe ressaltar que o representado, segundo apontou a Autoridade Policial, possui antecedente criminal pelo crime de tráficos de drogas, o que demonstra que adota o crime como sua atividade profissional. Além da possibilidade da continuidade delitiva busca-se assegurar a conveniência da instrução criminal ante a existência de diligências pendentes de conclusão, uma vez que alguns investigados ainda encontram-se FORAGIDOS.’ 



    O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guajará Mirim/RO reavaliou a prisão preventiva do paciente em 17/02/2025  (autos 
n. 7000910- 97.2025.8.22.0015), nos seguintes termos (fls. 698/699 – grifamos): 



    [...] Inicialmente insta salientar que o decurso do tempo, no caso analisado, por si só não é suficiente para exclusão da medida cautelar de natureza pessoal imposta anteriormente. (...). No presente caso, compulsando a decisão que decretou a prisão processual não se enxerga modificação no contexto fático, pois de acordo com o que consta nos autos, ANDERSON supostamente pertence a cadeia operacional e de logística voltada ao tráfico interestadual de drogas. De acordo com as investigações, apurou-se que Anderson reside no Estado de São Paulo e há indícios de que é responsável por adquirir/comprar drogas nesta urbe, além de arregimentar pessoas para o transporte dos entorpecentes de Guajará-Mirim/RO para diversas regiões do País, principalmente os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, além de realizar o armazenamento das drogas antes de proceder com a venda, fazendo-se necessária a manutenção da prisão para garantia da ordem pública. Além disso, verifico que não houve nenhuma circunstância nova, seja de fato e/ou de direito, que ensejasse modificação do decreto preventivo. Outrossim, as formas como os crimes, em tese, foram praticadas, revela que, aos lados antecedentes criminais, a prisão ainda é a medida mais eficaz para resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal. Assim, a prisão se mostra necessária para a garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, bem como restou demonstrado o perigo gerado pelo seu estado de liberdade. Ademais, conforme relatado, importante salientar que os autos se encontram em regular processamento, pois os autos principais n. 70001501-64.2022.822.0015 ficaram suspensos em relação a ANDERSON, por força da decisão exarada no Habeas Corpus n. 924110-RO (2024/0228344-0), em trâmite junto ao Superior Tribunal de Justiça (autos n. 7000768-30.2024.8.22.0015, id 107814655 – pág 1/8, proferida em 25 de junho de 2024). Em razão disso, os autos principais foram desmembrados em relação ao réu e proferida a sentença em relação aos demais corréus em 21/07/2024. Após cumpridas todas as deliberações determinadas na sentença proferida naqueles autos e a interposição de recursos pelos condenados, no dia 14/02/2025 aportou-se a certidão de desmembramento em relação ao paciente. Desse modo, o feito somente não se encerrou em relação ao acusado força da decisão proferida pela instância superior, não havendo desídia por parte deste juízo. Assim sendo, MANTENHO a prisão preventiva decretada em face de ANDERSON MARTINELLI. 



    Como visto, a decisão de custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pelo modus operandi, e demonstrada a gravidade concreta das condutas do paciente, preso no âmbito de investigação que apura seu envolvimento como membro de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de capitais e que  movimentou, em valores globais, cerca de 1,3 bilhões de reais (um bilhão e trezentos milhões de reais), bem como em razão de reiteração delitiva. 



    Registrou-se que o paciente  pertence à cadeia operacional e de logística voltada ao tráfico interestadual de drogas, pois, consoante constatado nas investigações, o paciente reside em São Paulo, havendo indícios de que   é o responsável por adquirir/comprar drogas  e arregimentar pessoas para o transporte dos entorpecentes de 
Guajará-Mirim/RO para diversas regiões do país, principalmente para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, além de realizar o armazenamento das drogas antes de realizar a venda. 



    Inicialmente, registro que não é possível vislumbrar qualquer vício ou irregularidade na decisão que aqui se impugna, vez que aponta elementos concretos que fundamentam a essencialidade da medida neste momento processual, nos termos do que determina o artigo 93, IX, da Constituição Federal, sendo possível identificar a situação peculiar que requer a adoção da medida cautelar mais gravosa. 



    Aplica-se à espécie o entendimento desta Corte que é iterativa em assinalar a idoneidade da decretação da custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo. Precedentes. (HC n. 890.683/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 30/4/2024). 



    Entende esta Corte Superior que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg no HC n. 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023 ). 



    Entende esta Corte que [A] periculosidade do acusado, evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública. (AgRg no HC n. 955.834/GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 18/2/2025). 



    Ressalte-se que [C]oncretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. (AgRg no HC 
n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020). No tocante ao excesso de prazo consta do acórdão (fls. 475/477):



    [...] O excesso de prazo somente se configura quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, 
que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, devendo ser levada em consideração a complexidade da causa (nesse sentido: AgRg no RHC 136.960/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTATURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). No caso, constata-se a grande complexidade da causa, haja vista a pluralidade de réus, com advogados distintos, a apuração de vários delitos, inúmeras diligências, diversos requerimentos incidentais, sendo necessária minuciosa análise acerca da prova oral e documental, com várias páginas de relatório de extração de dados de aparelho celular e de monitoração eletrônica. Nesse contexto, importante destacar que a pluralidade de réus, com diversidade de teses defensivas e a necessidade de exame acurado do conteúdo probatório, torna necessário um prazo compatível para a prolação da sentença, devido a complexidade da ação penal. (...). Além disso, não se pode atribuir ao Estado a demora no julgamento, pois o juízo aguarda a apresentação de todas as alegações finais para sentenciar o feito. Outrossim, encontrando-se concluída a coleta probatória, também não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa, consoante a Súmula nº 52, do STJ: ' Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.'. Assim, pelas razões expostas, entendo não estar configurado o excesso de prazo que venha a autorizar ao paciente a liberdade provisória, especialmente considerando a análise global dos prazos, no feito de origem e a atual situação do processo, que evidencia que o Juízo vem envidando todos os esforços para assegurar o regular impulsionamento da ação penal. Não se sustenta também o argumento de que foi absolvido na ação penal apontada pelo juízo a quo para fundamentar a decisão de manutenção do decreto prisional, pois esse aspecto não foi o motivo determinante para a decisão do juiz, sendo apenas um argumento secundário utilizado para reforçar sua preocupação com a manutenção da ordem pública. Com efeito, o paciente está sendo acusado de ser um dos articuladores e financiadores da ORCRIM, sendo o responsável por adquirir/comprar drogas em Guajará Mirim, além de arregimentar pessoas para o transporte a diversas regiões do país, portanto, a gravidade concreta dos fatos faz com que a segregação cautelar seja mantida para fins de se resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Diante de tais informações, não vislumbro, neste momento, ilegalidade flagrante ou abuso manifesto de poder da autoridade apontada como coatora porque os elementos existentes dizem ser possível a ocorrência do crime, haver indícios de autoria e também o periculum libertatis. Portanto, não há constrangimento ilegal a ser sanado pelo writ. Pelo exposto, DENEGO a ordem.’.



    O Juízo de primeira instância prestou informações minuciosas e detalhadas nos seguintes termos (fls. 703/705 – grifamos): 



    [...]  O presente processo trata-se de investigação presidida pela autoridade policial da Polícia Federal de Guajará-Mirim, com fito de apurar e desarticular suposta organização criminosa que praticava lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. (...). 



    No decurso das investigações, apurou-se que Anderson reside no Estado de São Paulo e há indícios de que é responsável por adquirir/comprar drogas nesta urbe, além de arregimentar pessoas para o transporte dos entorpecentes de Guajará-Mirim/RO para diversas regiões do País, principalmente os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, além de realizar o armazenamento das drogas antes de proceder com a venda. Em resumo, e apontando apenas os pontos relevantes ao presente writ, em audiência de saneamento realizada no dia 29 de setembro de 2023, foram analisados todas as preliminares até então aventadas. Incluindo-se os referentes a vários dos pontos alegados no Habeas Corpus em questão, foram rechaçadas as nulidades por inépcia, por ilicitude na obtenção de provas e na busca veicular, solicitações diretas de autoridades policiais ao COAF e dos RIFs juntados aos autos (ids. 96020930, 96021409 e 96833827). Naquela oportunidade o Paciente encontrava-se devidamente representado por procurador constituído (Dr. João Francisco Soares – ids. 88494637 e 96706996). Ainda no mesmo ato, foi designada audiência de instrução e julgamento para os dias 06/11/2023 a 20/11/2023 (...), quando foram feitos os requerimentos, todos decididos de forma oral. Não havendo pontos pendentes, na forma do art. 402 do CPP, foi encerrada a instrução e determinou-se a apresentação de alegações finais. Saliente-se que, neste ato, o Paciente também se encontrava devidamente representado por procurador constituído (ids. 88494637 e 96706996). Foram apresentadas as alegações finais pelo Ministério Público em 15 de dezembro de 2023. Devidamente intimadas as defesas em 19 de dezembro de 2023, até o dia 31 de janeiro de 2024 apenas 03 (três) das 24 (vinte e quatro) defesas haviam sido apresentadas. Diante da inércia, tratando-se de processo envolvendo vários réus presos, no dia 31 de janeiro de 2024 foi determinada a intimação pessoal dos réus para constituírem novo advogado, no prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-os de que, decorrido o prazo, ser-lhes-ia nomeado Defensor Público para prosseguir em suas Defesas (id. 101163414). Em 20 de fevereiro, o novo defensor do Paciente juntou procuração nos autos, pleiteando sua habilitação em todos os incidentes, requerendo ainda a concessão de prazo para o estudo do processo e a devolução do prazo para a apresentação das alegações finais. (...) Após, sobrevieram todas as informações requeridas no Ofício Judicial. (...). Frisa-se Excelência, que a Defesa postula elementos probatórios que sequer foram utilizados e anexados nos autos para embasar a peça acusatória. Ressalta-se que o prazo para o paciente se encontrava suspenso até o julgamento do HC pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Rondônia, conforme determinação do Relato no referido Habeas Corpus. Contudo, o TJRO denegou o Habeas Corpus pugnado e ante o comunicado do julgamento do HC 0804373- 18.2024.8.22.0000, este Juízo reabriu o prazo de alegações finais em relação ao réu Anderson Martinelli. Nos autos principais (n.70001501-64.2022.822.0015) o processo se encontrava maduro e apto a julgamento, desde 07 de março de 2024 
(cf. ids. 102563695 e 102563695), com exceção do paciente ANDERSON MARTINELLI, cujas alegações finais, até a data do julgamento dos atos principais, não foram apresentadas. Em seguida, o prazo de apresentação das alegações finais em relação ao réu ANDERSON MARTINELLI ficou suspenso por força da decisão exarada no Habeas Corpus n. 924110-RO (2024 /0228344-0), em trâmite junto ao Superior Tribunal de Justiça (autos n. 7000768-30.2024.8.22.0015, id 107814655-pág 1/8, proferida em 25 de junho de 2024). Diante disso, os autos foram desmembrados em relação ao paciente e proferida a sentença em relação aos demais réus em 21/07/2024, a qual contou com aproximadamente 585 páginas (ID 108755408). Após cumpridas todas as deliberações determinadas na sentença proferida nos autos 70001501-64.2022.822.0015 e interposição de recursos pelos condenados, no dia 14/02/2025 aportou-se a certidão de desmembramento em relação ao paciente. No dia 17/02/2025, nos autos desmembrados em relação ao paciente ANDERSON, distribuído sob o n. 7000910-97.2025.822.0015, este juízo reavaliou a necessidade da prisão do réu, passo em que manteve a cautelar em desfavor do paciente. Assim, informo que, atualmente, os autos encontram-se aguardando a apreciação e julgamento no Habeas Corpus n. 924110-RO (2024/0228344-0), em trâmite junto ao Superior Tribunal de Justiça, para assim dar prosseguimento ao feito em relação réu Anderson Martinelli, com a apresentação das alegações finais e para este Juízo possa proferir a sentença nos autos desmembrados sob o n.7000910-97.2025.822.0015’. 



    No tocante ao alegado excesso de prazo, entende esta Corte que, em relação aos prazos consignados na lei processual, deve-se atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. Com efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se a adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de indevida coação. (HC n. 874.149 /PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024). 



    Registrou-se que foi realizada audiência de saneamento em 29/09/2023 nos autos principais (n. 70001501-64.2022.822.0015), ocasião em que foram analisadas  todas as preliminares até então aventadas, bem como rechaçadas as nulidades por inépcia, por ilicitude na obtenção de provas e na busca veicular, solicitações diretas de autoridades policiais ao COAF e dos RIFs juntados aos autos, ocasião em que o paciente estava representado  por procurador constituído, Dr. João Francisco Soares. No mesmo ato foi designada audiência 
de instrução e julgamento  para os dias  06/11/2023 a 20/11/2023, quando foram feitos os requerimentos, todos decididos de forma oral. Não havendo pontos pendentes, na forma do art. 402 do CPP, foi encerrada a instrução e determinou-se a apresentação de alegações finais.   



    Apresentadas alegações finais pelo Ministério Público em 15/12/2023 e devidamente intimadas as defesas em 19/12/2023 até 31/01/2024, quando apenas 03 (três) das 24 (vinte e quatro) defesas haviam sido apresentadas. No dia 31/01/2024,  foi determinada a intimação pessoal dos réus para constituírem novo(s) advogado(s), no prazo de 05 (cinco) dias, advertindo os de que, decorrido o prazo, 
ser-lhes-ia nomeado Defensor Público para prosseguir em suas Defesas (fl. 703). 



    Em 20/02/2024, o novo defensor do paciente juntou procuração nos autos, requerendo habilitação em todos os incidentes e a concessão   de prazo para o estudo do processo e a devolução do prazo para a apresentação das alegações finais. Em 06 de março de 2024, foram deferidos mais 05 (cinco) dias para a apresentação e, na mesma data, foi informado pelo defensor do paciente a ausência de acesso a determinados autos, bem como requereu o acesso a todos os elementos de prova. Em 11/03/2024, foi certificado pelo cartório o comparecimento do procurador do paciente  à Vara para a retirada do HD física contendo as mídias brutas dos autos e, em 23/06/2024, certificou-se a impossibilidade de juntar todas as mídias brutas aos autos, haja vista o sistema PJE não comportar os documentos, os quais somam mais de 200 Gb, fora disponibilizado para todas as partes o HD contendo toda a mídia fornecida pela Delegacia de Polícia Federal 
(fl. 704). Em 13 de março de 2024 o Paciente peticionou requerendo a intimação do MP e da autoridade policial para que apresentassem em juízo a totalidade dos elementos de prova colhidos nas diligências de interceptação telefônica, quebra de sigilo telemático, buscas e apreensões – inclusive o conteúdo dos aparelhos eletrônicos e os documentos físicos – e quebras de sigilo bancário e fiscal, bem como esclarecer o que não teria sido localizado, bem como, requereu, após a apresentação do material pelo Parquet e/ou pela autoridade policial, a concessão de prazo específico de 05 (cinco) dias para a conferência do material e manifestação a respeito de sua completude (fl. 704). 



    Após a confirmação da integralidade do acesso aos elementos 
de prova  requereu a restituição do prazo para apresentação de 
suas alegações finais de, ainda,  na mesma data, o cartório certificou que procedeu à habilitação dos advogados mencionados nos substabelecimentos. 



    Em 18/03/2024, a Defesa  peticionou pleiteando a juntada de diversas provas e, em 25/03/2024,  foram intimadas a DPF e o MP